Tribunal: TJSP
Processo: 1053616-56.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Restituição em dobro – Pedido prejudicado

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Restituição em dobro – Pedido prejudicado diante da manutenção da sentença.

Recurso não provido.